Tribunal: STF
Processo: RE 154158
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE
OFENSA À C.F., art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV.
        I. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta
da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente
a lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
        II. - Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
       III. - A verificação, no caso concreto, da existência, ou não, do direito adquirido, situa-se
no campo infraconstitucional.
        IV. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LIV e LV: se ofensa tivesse
havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa
a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
        V. - Agravo não provido.